Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

2. Os honorários devem ser fixados observando-se a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.